Tribunal: TJDFT
Processo: 0018397-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Apelação. Indenização c/c obrigação de fazer. Responsabilidade objetiva do Estado. Dano moral. Suposto erro médico consubstanciado em cirurgia de tornozelo mal executada. Perícia conclusiva pela ausência de falha no procedimento empregado. Demanda improcedente.